Tribunal: TJSP
Processo: 1021852-98.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Indenização por dano moral. Compra e venda de imóvel. Divergência entre o apartamento decorado e o entregue pela ré. Improcedência. Irresignação da autora. Desacolhimento. Fatos que não configuram o dever de indenizar. Posição pacificada da Câmara. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais elevados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso desprovido.